Tribunal: TJMT
Processo: 1003594-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003594-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), LOCADORA DE VEICULOS PANTANAL LTDA - CNPJ: 06.241.320/0001-10 (AGRAVANTE), PIGASOL BRASIL PRODUCAO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 34.600.199/0001-00 (AGRAVADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVADO), PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO REGRESSIVA LEGAL OU CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a denunciação da lide ao Município de Goiânia/GO em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente ocorrido no transporte de equipamentos agrícolas.

A agravante sustenta que o acidente decorreu de falha na sinalização de viaduto em via pública municipal.

A decisão agravada deferiu a denunciação da lide à seguradora, mas indeferiu a intervenção do Município por ausência de vínculo contratual ou obrigação legal regressiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a denunciação da lide ao Município de Goiânia/GO, com fundamento no art. 125, II, do CPC, quando a parte ré atribui o acidente a suposta falha na sinalização de via pública municipal.

III. Razões de decidir

A denunciação da lide exige obrigação regressiva fundada em lei ou contrato. Ela não se presta à simples ampliação subjetiva do processo para apuração de culpa de terceiro.

Não há vínculo contratual entre a agravante e o Município de Goiânia/GO. A alegação de omissão na sinalização viária não configura obrigação regressiva certa e imediata.

A pretensão da agravante busca discutir a causa do acidente e imputar responsabilidade ao ente público. Essa controvérsia é autônoma e incompatível com a denunciação da lide.

O indeferimento da denunciação não impede o exercício de eventual direito regressivo em ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC.

A responsabilidade civil do Estado não transforma o ente público em garantidor regressivo automático de particulares demandados em ações indenizatórias.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A denunciação da lide, com fundamento no art. 125, II, do CPC, exige obrigação regressiva fundada em lei ou contrato. 2. A alegação de culpa de ente público por falha na sinalização viária não autoriza, por si só, a denunciação da lide. 3. O eventual direito de regresso deve ser exercido em ação autônoma quando a intervenção de terceiro ampliar indevidamente o objeto da demanda.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Locadora de Veículos Pantanal Ltda. em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Pigasol Brasil Produção De Sementes Ltda., por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Município de Goiânia/GO, sob o fundamento de inexistir obrigação legal ou contratual apta a ensejar o exercício de direito regressivo na forma do art. 125, II, do Código de Processo Civil, deferindo, todavia, a denunciação da lide à seguradora Sompo Seguros S.A., com base em vínculo contratual securitário.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o sinistro decorreu de omissão específica do Município de Goiânia/GO, consistente na realização de obra pública de recapeamento que reduziu a altura útil do viaduto sem atualização da sinalização vertical; (ii) o ente municipal possui dever legal de manutenção e sinalização das vias públicas, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal; (iii) estão preenchidos os requisitos do art. 125, II, do CPC, por existir obrigação legal de indenizar em ação regressiva; (iv) o indeferimento da denunciação afronta os princípios da economia processual, eficiência e duração razoável do processo, ao impor a propositura de ação autônoma e potencializar risco de decisões contraditórias; (v) a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a denunciação da lide ao ente público municipal quando demonstrada obrigação legal de ressarcimento; e (vi) estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requerendo a concessão de efeito suspensivo/ativo para determinar desde logo a inclusão do Município de Goiânia no polo passivo da lide.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, admitindo-se a denunciação da lide ao Município de Goiânia/GO, com a consequente integração do ente municipal à relação processual.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id.
346732867
.

As informações constam no id.
348109881
.

Nas contrarrazões de id. 353142393, as agravadas pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Pigasol Brasil Produção de Sementes Ltda. propôs ação de indenização por danos materiais em face de Locadora De Veículos Pantanal Ltda., objetivando a reparação de prejuízos decorrentes de acidente ocorrido durante transporte de equipamentos agrícolas, ocasião em que o veículo transportador teria colidido com viaduto situado no Município de Goiânia/GO. No curso da demanda originária, a requerida Locadora de Veículos Pantanal Ltda. formulou pedido de denunciação da lide ao Município de Goiânia/GO, sustentando que o evento danoso teria decorrido de falha na sinalização da via pública, além de requerer a denunciação da lide à seguradora Sompo Seguros S.A.

A MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste indeferiu a denunciação da lide ao Município de Goiânia/GO, ao fundamento de que inexistiria contrato firmado entre a requerida e o ente municipal e, ainda, de que a legislação não asseguraria, aos envolvidos em acidentes de trânsito ocorridos em perímetro urbano, direito regressivo automático contra a municipalidade por eventuais prejuízos sofridos. Por outro lado, deferiu a denunciação da lide à seguradora Sompo Seguros S.A., em razão da existência de vínculo contratual securitário, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que o sinistro teria sido ocasionado por omissão específica do Município de Goiânia/GO, consistente na suposta ausência de atualização da sinalização vertical após recapeamento asfáltico que teria reduzido a altura útil do viaduto de 5,20m para 4,80m. Aduz que o condutor teria sido induzido em erro pela sinalização pública, razão pela qual estaria caracterizada a responsabilidade do ente municipal e, consequentemente, o cabimento da denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC. Ao final, requereu o provimento do recurso para admitir a denunciação do Município de Goiânia/GO.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a saber se, na ação indenizatória movida por Pigasol Brasil Produção de Sementes Ltda. contra Locadora de Veículos Pantanal Ltda., é admissível a denunciação da lide ao Município de Goiânia/GO, ao argumento de que o acidente envolvendo a carga transportada teria decorrido de falha na sinalização de viaduto localizado em via pública municipal.

Com efeito, o art. 125, II, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...) II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A denunciação da lide, nessa hipótese, pressupõe a existência de relação jurídica de regresso prévia, certa e exigível, de natureza legal ou contratual, que imponha ao terceiro o dever de ressarcir regressivamente a parte denunciadora. Não se destina, portanto, à mera ampliação subjetiva da lide para apuração de eventual culpa de terceiro, tampouco à antecipação de discussão acerca da responsabilidade civil alheia ao vínculo jurídico principal.

No caso concreto, não se identifica vínculo contratual entre a agravante e o Município de Goiânia/GO, tampouco se evidencia, de plano, obrigação legal específica que imponha dever regressivo automático.

Não obstante o esforço argumentativo da agravante no sentido de demonstrar, desde logo, a responsabilidade do ente municipal pelo evento danoso, é forçoso reconhecer que tal pretensão demanda dilação probatória e apuração própria, incompatível com a via estreita da denunciação da lide. A análise acerca de eventual omissão específica do Município, do nexo causal e da extensão de sua responsabilidade exige cognição exauriente, a ser realizada em ação autônoma, e não de forma incidental no bojo da demanda principal.

De outro lado, a relação jurídica posta em juízo encontra-se claramente delimitada entre as partes originárias, fundada em contrato de transporte, no qual a agravante assume o dever de conduzir a carga com segurança até o destino, nos termos dos arts. 749 e 750 do Código Civil. Nesse contexto, a tentativa de inclusão do ente municipal revela-se, em verdade, como estratégia de deslocamento da responsabilidade, e não como exercício de direito regressivo previamente constituído.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é inviável a denunciação da lide quando não configurado direito regressivo, mas mera pretensão de imputação de responsabilidade a terceiro, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART . 125 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO . RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1o).
2 . Nos termos da jurisprudência desta Corte: 'É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso.'
( AgInt no AREsp 1371445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019). (...).”
(STJ, AgInt no AREsp: 1575808 SP 2019/0261286-9, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2021 – negritei)

O egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo segue na mesma linha,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO "AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS" Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide -
No caso concreto, a intervenção de terceiros, que não é obrigatória, deve ser indeferida, eis que a ampliação objetiva e subjetiva da lide acarretariam prejuízos à efetividade e celeridade da demanda - Aplicação do art. 125, § 1o, do CPC - Eventual direito de regresso que deverá ser pleiteado em ação autônoma - Precedentes - Indeferimento mantido. Denunciação da lide com intenção de atribuir culpa a terceiro causador do acidente. Inadmissibilidade . Denunciação facultativa e indevida no caso.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.”
(TJSP, RAI 2203039-21.2022.8.26.0000 Santos, 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ernani Desco Filho, j. 18.08.2023 – negritei)

Ademais, os precedentes invocados pela agravante não se mostram aptos a amparar a pretensão deduzida, porquanto versam sobre hipóteses fáticas e jurídicas diversas, notadamente envolvendo responsabilidade estatal em contextos distintos, não sendo passíveis de subsunção ao caso concreto, que trata de acidente ocorrido no âmbito de contrato de transporte privado.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio Código de Processo Civil assegura a preservação do eventual direito regressivo, ao dispor, no art. 125, § 1o, que: “
O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”.

Desse modo, o indeferimento da denunciação da lide não acarreta prejuízo jurídico à agravante, mas apenas direciona o exercício da pretensão regressiva à via processual adequada.

Também não se mostra suficiente, para autorizar a denunciação, a invocação genérica do art. 37, §6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado, especialmente nas hipóteses de omissão, exige apuração específica acerca da conduta, do dano e do nexo causal, não se configurando, por si só, como obrigação regressiva automática.

Sobre o tema já decidiram os tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO . RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. SOFRIMENTO FETAL AGUDO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
. 1 . Nos termos do art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa. Nos casos de omissão, a responsabilidade é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa.
(...)”
(TJMS, RAC 08350992920168120001 Campo Grande, 1a Câmara Cível Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 22.02.2025 – negritei)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA. (...) Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e requer prova de culpa. 2. Não há responsabilidade objetiva do Estado sem nexo causal direto entre a ação ou omissão estatal e o dano.
”
(TJSP, RAC 10024276020228260396 Novo Horizonte, 3a Câmara de Direito Público, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, j. 24.01.2025 – negritei)

Assim, ausente demonstração de relação jurídica de regresso prévia, certa e exigível entre a agravante e o Município de Goiânia/GO, e estando preservado o exercício do direito de regresso por ação autônoma, revela-se correta a decisão agravada.

Por fim, a solução adotada preserva a adequada delimitação da controvérsia e evita indevida ampliação do objeto da demanda, em consonância com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada que indeferiu a denunciação da lide ao Município de Goiânia/GO.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026